Tribunal: TJBA
Processo: 8180762-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180762-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILENA MARIA PEREIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A pretensão autoral visa à reparação por danos morais decorrentes da inscrição do nome da consumidora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem a devida notificação prévia. A decisão recorrida reconheceu a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a anotação já havia sido baixada antes da propositura da demanda, e que a mera inclusão no sistema não configuraria dano moral
in re ipsa
.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem prévia comunicação, gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente da posterior baixa do registro.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza de cadastro restritivo, equiparando-se aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para análise e concessão de crédito. 4. Diante da natureza restritiva do cadastro, a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR, exigida pela legislação consumerista e por normativos do Conselho Monetário Nacional, constitui ato ilícito. 5. A inscrição indevida, ou realizada sem a observância dos requisitos legais, gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido, que decorre da própria conduta ilícita, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo. 6. O valor da indenização deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso e está em conformidade com os precedentes desta Corte em situações análogas.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo obrigatória a notificação prévia do consumidor para a inclusão de seus dados. 2. A ausência da prévia comunicação sobre a inscrição no SCR configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais, que se operam
in re ipsa
."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º; Resolução nº 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional. Jurisprudência relevante citada: Súmula 359/STJ; Súmula 404/STJ; STJ, AgInt no REsp n. 1.975.530/CE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8180762-17.2024.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) MILENA MARIA PEREIRA FERREIRA e parte(s) recorrida(s) o ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença terminativa para julgar procedente a demanda, e, por conseguinte, condenar a apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante sobre o qual deverá incidir juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir deste arbitramento.

Em face da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ao fundamento do art. 85, § 2º do CPC.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA